Tribunal: STF
Processo: HC 182026
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Sérgio Pisara Victoriano, em favor de Anna Ligia Mulero, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do AgRg no agravo em recurso especial 1.568.608/SP.
    Na espécie, a “ora paciente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, como incursa no artigo 157, § 2° inciso II do Código Penal, a uma pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa.”
    A apelação interposta pela defesa não foi provida. Manejado recurso especial, dele não se conheceu em razão de óbices formais.
    Em síntese, o impetrante requer seja fixado o regime inicial aberto, “pois o regime intermediário foi estabelecido tão-somente em face da gravidade abstrata do delito e em elementos inerentes ao tipo penal, apesar de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, diante da ausência de motivos para a sua exasperação. Já foi decidido inúmeras vezes por esta Corte que tais circunstâncias não são idôneas a legitimar a fixação de regime prisional mais rigoroso do que o permitido por lei.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    A paciente foi condenada à pena superior a quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    Ao afirmar que foi fixado regime inicial mais gravoso, olvidou-se o impetrante de consultar o Código Penal, verbis:
    Art. 33 - § 2º- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
    O regime fixado à paciente foi aquele adequado ao quantum da pena, razão por que o pedido é inteiramente infundado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente